Tribunal: TJES
Processo: 5013513-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013513-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO LAPA JORDES ALVES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013513-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO LAPA JORDES ALVES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de GUSTAVO LAPA JORDES ALVES, condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP). O paciente foi preso em flagrante portando maconha, crack e um revólver calibre .38 municiado com numeração raspada, após tentar se desfazer dos objetos ao avistar a polícia. A impetração objetivava a revogação da segregação cautelar mantida na sentença condenatória ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), alegando ausência de fundamentação idônea, afronta à presunção de inocência e a presença de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, condenado por tráfico de drogas e porte de arma com numeração raspada, na sentença, possui fundamentação idônea e se o paciente tem o direito de recorrer em liberdade (i) diante da gravidade concreta dos fatos (posse de arma municiada com numeração raspada e substancial quantidade de entorpecentes); e (ii) se a prisão cautelar é desnecessária em razão das condições pessoais favoráveis do réu.

III. Razões de decidir

3. A gravidade concreta da conduta (porte de arma de fogo municiada com numeração raspada e apreensão de
maconha
e
crack
destinados ao comércio) demonstra o perigo real para a ordem pública, justificando a manutenção da custódia cautelar.

4. A decisão que manteve a prisão na sentença condenatória não é genérica, mas sim sucinta, e se apoia nos fundamentos inicialmente apresentados pelo magistrado, que continuam válidos, evidenciando a necessidade da segregação diante da periculosidade demonstrada pelos fatos.

5. O fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução processual para resguardar a ordem pública, com a superveniência de uma condenação, torna ilógica a revogação da custódia para recorrer em liberdade.

6. A presença de eventuais condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7. A gravidade concreta do delito indica que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seria insuficiente para acautelar o bem-estar social.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO LAPA JORDES ALVES,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Cleber Pontes da Silva, opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme
id. 16401900.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013513-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO LAPA JORDES ALVES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO LAPA JORDES ALVES,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e artigo 16,
caput
, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de fundamentação individualizada e robusta o suficiente, para sustentar a aplicação da medida extrema, em sede de sentença condenatória.

Além disso, afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto, defende que o paciente ao recorrer da sua condenação em liberdade, não geraria perigo concreto para ordem pública, tendo sido constituída uma afronta ao princípio da presunção de inocência.

Por fim, o suplicante requer que seja revogada a segregação cautelar do paciente e, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas.

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

[...]

Revelam os autos do inquérito policial em epígrafe que, no dia 22 de setembro de 2024, por volta das 12:51 horas, na localidade de Joacima, neste município de Itapemirim, o denunciado GUSTAVO LAPA JORDES ALVES, agindo de forma livre, consciente e voluntária, portava drogas, para venda no varejo, além de uma arma de fogo, tipo revolver, com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a Polícia Militar abordou quatro indivíduos, mediante fundada suspeita, dentre eles o denunciado. Ocorre que, no momento anterior à abordagem, o denunciado, ao avistar a guarnição, adentrou o quintal de sua residência e dispensou um objeto, o que motivou a entrada dos policiais no local.

Ato contínuo, no interior do imóvel, a PM encontrou uma mochila, que pertencia ao denunciado, a qual armazenava em seu interior aproximadamente 1 (uma) arma de fogo calibre .38 municiada, com numeração raspada, 51.67 gramas da substância popularmente denominada “maconha” e 10.30 gramas da conhecida como “crack”, produto destinado ao tráfico de entorpecentes.

Autoria e materialidade incontestes.

Ante o exposto, estão o denunciado GUSTAVO LAPA JORDES ALVES incurso nas iras do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e artigo 16, “caput”, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, “caput”, do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público, após o recebimento e autuação desta peça acusatória, seja ele citado para responder a acusação, assim como intimado para os demais termos do processo, e, após oitiva das testemunhas abaixo arroladas, para ao final ser julgada procedente a pretensão punitiva, com a sua consequente condenação.

[...]

Dessa forma, considerando a denúncia e a condenação por parte do Juízo
a quo
, resta evidente a autoria e a materialidade delitiva, conjuntamente com o perigo concreto para a ordem pública.

Em abordagem inicial, a defesa aduz que a fundamentação do togado foi genérica, tendo como seu ponto central apenas a gravidade abstrata do delito.

Entretanto, como foi comprovado durante a instrução penal, não há que se falar em mera gravidade abstrata. O paciente trazia consigo uma quantia substancial de substâncias entorpecentes, com intuito de comercializá-las, além de estar armado e ter tentado esconder os entorpecentes.

Nesse contexto, fica claro que a conduta antijurídica do paciente colocou em risco a ordem social, tendo sido estabelecida a necessidade do juízo
a quo
impor e, posteriormente, manter a medida extrema, diante do perigo concreto para o bem-estar coletivo.

Além disso, a decisão de sentença não foi genérica, apenas sucinta, tendo ressaltado a permanência dos requisitos autorizadores e necessidade da prisão, com base nos fundamentos antes apresentados pelo mesmo Magistrado.

O impetrante também alega que foi ferido o princípio da presunção de inocência, devido a não concessão do direito de recorrer em liberdade.

O indeferimento do direito de recorrer em liberdade ao paciente encontra fundamento na coerência e na necessidade cautelar do processo penal.

Tendo o indivíduo permanecido acautelado preventivamente durante toda a tramitação da ação penal, em razão da premente necessidade de resguardar a ordem pública (art. 312 do CPP), a superveniência de uma sentença condenatória apenas reforça e ratifica a existência e a gravidade dos motivos que levaram à segregação inicial.

Manter a prisão, neste cenário, não representa uma violação ao princípio da presunção de inocência (que é compatível com a prisão cautelar), mas sim a manutenção do status quo penal justificado, reconhecendo que os perigos à ordem pública não cessaram e, pelo contrário, foram confirmados pela conclusão da primeira fase de cognição judicial.

O direito de recorrer em liberdade cede, assim, à imperiosa necessidade de garantir a eficácia da lei penal e a proteção social, conforme a análise da permanência dos requisitos cautelares feita pelo juízo sentenciante.

Em relação à suposta presença de condições pessoais favoráveis, é importante evidenciar que essas características não são suficientes para, por si sós, conferir nulidade à segregação do paciente, caso presentes todas as fundamentações legais necessárias.

Por fim, ante estas premissas, considerando que a prisão preventiva foi mantida, diante da gravidade concreta do delito, tornam-se despiciendas maiores digressões, quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois seriam insuficientes para assegurar o bem-estar social.

Nesse sentido:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.” (AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.